Tribunal: TJSP
Processo: 1031475-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Objeto da impetração. Reconhecimento da ilegalidade da "compensação cruzada" e anulação dos descontos realizados nas faturas mensais de contratos vigentes e sem quaisquer descumprimentos referentes a multas aplicadas em outros contratos. A legislação que disciplina a possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Objeto da impetração. Reconhecimento da ilegalidade da "compensação cruzada" e anulação dos descontos realizados nas faturas mensais de contratos vigentes e sem quaisquer descumprimentos referentes a multas aplicadas em outros contratos. A legislação que disciplina a possibilidade de compensação não alberga expressamente a compensação cruzada. Interpretação restritiva para permitir a retenção ou desconto em relação aos créditos derivados do mesmo contrato. Prevalência dos artigos 80, inciso IV, 86 e 87, inciso II e §1o, todos da Lei no 8.666/93, e o art. 55, § único, do Decreto Municipal no 44.279/03. Previsões de direito sancionador. Precedentes desta Seção de Direito Público em casos análogos. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.